Tribunal: TJBA
Processo: 8000881-76.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000881-76.2023.8.05.0046 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: CASSIMIRO VIANA DAMASCENO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” POR AUSÊNCIA DE SERVIÇO DOS CORREIOS NA LOCALIDADE. INEFICÁCIA DO ATO. TEMA 1.132 DO STJ INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual retornou com a anotação “não procurado” e sequer houve efetiva tentativa de entrega em razão da inexistência de cobertura postal na localidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida com o status “não procurado”, sem tentativa de entrega por inexistência de cobertura dos Correios, constitui meio idôneo para comprovação da mora; (ii) verificar se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de documento indispensável à propositura da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969 e Súmula 72 do STJ, devendo o credor demonstrar o envio de notificação ao endereço do devedor. A jurisprudência do STJ admite que a notificação seja comprovada pelo simples envio ao endereço indicado no contrato, prescindindo da assinatura do destinatário; contudo, tal entendimento pressupõe a efetiva remessa e tentativa de entrega da correspondência, o que não ocorreu na hipótese. O aviso de recebimento contendo a anotação “não procurado” revela que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do devedor, dada a ausência de cobertura dos Correios na localidade, impossibilitando a caracterização da mora. A inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ decorre da falta de envio útil da notificação, pois a tese firmada exige ao menos a expedição regular da correspondência ao endereço contratual. Diante da ausência de comprovação da mora, permanece a falta de documento essencial à propositura da ação, impondo-se a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, em razão da inexistência de serviço postal na localidade, não comprova a constituição em mora, pois não houve efetivo envio ao endereço do devedor. A tese do Tema 1.132/STJ é inaplicável quando a correspondência não chega a ser encaminhada ao domicílio contratual. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º. Súmula 72 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.472.631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04/03/2024; TJ-BA, Apelação 8002655-58.2023.8.05.0106, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, publ. 30/07/2024. Acordão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.8000881-76.2023.8.05.0046 em que figuram como apelante Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e apelado CASSIMIRO VIANA DAMASCENO. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.